Tribunal: TJMT
Processo: 0005055-83.2013.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005055-83.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALNEIS GOMES BARBOSA - CPF: 006.571.611-60 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR FIGUEIREDO DE SOUSA - CPF: 495.715.831-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
CAPUT
,
DA LEI N.o 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –DESCABIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITO OFICIAL CORROBORADA PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS –
CULPA CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – ADVOGADA CONSTITUÍDA PELO APELANTE
–
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviável a absolvição na hipótese em que o laudo pericial oficial devidamente ratificado por outras provas judicializadas, são assazes à conclusão de que a causa determinante da infração penal foi a imprudência do apelante ao invadir parcialmente a faixa de rolamento contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo da vítima.

2.

Tratando-se de advogada constituída pelo acusado, inadmissível o arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

VALNEIS GOMES BARBOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALNEIS GOMES BARBOSA
contra a r.
sentença de ID 146791654 - Pág. 185/188, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0005055-83.2013.8.11.0004 – cód. 172207, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 302,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro
à pena de
03 (três) anos de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, além da
suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

Inconformada, o apelante apresentou as razões recursais vistas no ID 146791657, por meio das quais postula a
absolvição
,
reconhecimento da culpa exclusiva da vítima
para o resultado fatídico
, nos moldes do art. 386, III, do CPP
. No mais, pugna pelo
arbitramento de honorários advocatícios
.

Contrarrazoando o apelo, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e vindica seu desprovimento (ID 146791662).

Nesta instância revisora, instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 152641696, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
VALNEIS GOMES BARBOSA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 28 de setembro de 2012, por volta das 10h11min, na Rua Cuiabá, Centro, no município de Torixoréu/MT, termo da comarca de Barra do Garças/MT, o ora recorrente praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Consta dos autos que o réu conduzia um veículo VW Voyage CL, placa KUM-9388, pelo sobredito local, empregando velocidade acima do permitido (43 km/h), ocasião em que, agindo com manifesta imprudência e negligência, inobservando o cuidado necessário e as regras do Código de Trânsito, invadiu a posta contrária e colidiu frontalmente com a motocicleta Honda CG 125 CC, placa NJP-0795, conduzida pela vítima
Valmir Figueiredo de Souza
, que trafegava na sua mão de direção, a qual sofreu, dentre outras lesões, hemorragia interna aguda, o que foi suficiente para causar a sua morte.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Como relatado, a Defesa vindica a
absolvição do apelante sob a perspectiva da
hipotética contribuição exclusiva da vítima para o resultado fatal.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
está comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 146791654 - Pág. 11/14, certidão de óbito juntada no ID 146791654 - Pág. 47, laudo de necropsia acompanhado do respectivo mapa topográfico disponíveis no ID 146791654 - Pág. 51/53, do laudo pericial realizado no local do acidente anexado no ID 146791654 - Pág. 85/96 e, sobretudo, dos depoimentos colhidos durante a investigação criminal e a instrução processual penal.

Quanto à
autoria delitiva
, a defesa incita dúvida no que se refere à responsabilidade pelo evento fatídico, uma vez que o acusado foi categórico, nas oportunidades em que foi ouvido (ID 146791654 - Pág. 17/19 e ID 146791654 - Pág. 139), ao alegar que a vítima é que conduzia em velocidade considerável e de modo perigoso, fazendo
zig zag
.

Acresce seu relato narrando que, apesar de estar trafegando normalmente, destacou o aparente excesso de velocidade empreendido pelo ofendido, razão pela qual teria começado a iniciar a frenagem do seu veículo e, por fim, realizou uma conversão à esquerda, com o intuito de
“sair fora e deixar a pista toda livre para a moto” sic
ID 146791654 - Pág. 139.

Tal narrativa se coaduna com as declarações da testemunha
José Alves dos Santos
(ID 146791654 - Pág. 139) que acompanhava o réu no veículo, firme em descrever o
correto trânsito na pista de rolagem exercido por
VALNEIS
,
ali
ado à baixa velocidade empregada por ele
e a inexistencia de buracos. A testemunha igualmente declarou que a colisão ocorreu no lado direito do veículo.

Entretanto, constam nos autos elementos de convicção que deixam em evidência peculiaridades dando conta de uma dinâmica fática contrária à versão defensiva, notadamente o
laudo pericial realizado no local do acidente de trânsito
, destacando a existência de deformações na pista (buracos) e
“que os veículos em questão transitavam em sentido opostos e colidiram no trecho retilíneo tendo o veículo V1 (automóvel VW Voyage) invadido a pista contraria e tendo sua velocidade (acima da permitida) como agravante para o evento” sic
ID 146791654 - Pág. 96.

Outrossim, segundo o relato em juízo do próprio apelante (ID 146791654 - Pág. 139) deve-se ponderar o fato de ter realizado manobra à esquerda, o que resultaria na invasão da via oposta. Embora tal atitude tenha sido apontada pelo réu como pessoalmente mais adequada, vê-se que, em verdade, foi determinante para o abalroamento.

Ademais, como já delineado na r. sentença, o policial militar
Welison Ferreira Lopes
elucidou o cenário do fato, se tratando de uma via estreita, sem sinalização, e, ao chegar no local, já haviam alterado a posição do veículo do local do acidente, mas a maior parte dos danos estaria na região frontal. Ademais, corrobora a versão apresentada pelo réu informalmente, com destaque à parte em que teria adentrado na via oposta com o fim de desviar da vítima, que trafegava em sentido oposto (ID 146791654 - Pág. 60/61 e ID 146791654 - Pág. 163).

O mencionado agente público destacou ser de seu conhecimento a profissão de moto taxista exercida pelo ofendido, tal como declarado pela esposa da vítima
Eliana Pereira Figueiredo
em juízo (ID 146791654 - Pág. 139).

Alia-se, ainda, as declarações prestadas pela testemunha
Sergio da Silva Guiaro
, descrevendo o momento em que viu o veículo conduzido pelo réu, acreditando estar a aproximadamente 60 km/h, a despeito da existência de buracos na pista e de ser comum a necessidade de maior atenção diante dos possíveis desvios de alguns deles. A isto seguiu-se o barulho da batida, não tendo observado barulho de frenagem.

Com efeito, não há motivos para se duvidar das declarações do mencionado agente estatal, atuando no exercício de sua profissão, tampouco das demais testemunhas oitivadas, inexistindo nos autos qualquer indício de que tivessem por objetivo incriminar injustificadamente o acusado.

Aliás, suas declarações se coadunam com a conclusão alcançada pelos peritos oficiais que lavraram o laudo anexado no ID 146791654 - Pág. 85, na medida em que, aferida sua plausibilidade com dados técnicos coletados a partir dos vestígios materiais identificados no local do acidente, lograram apontar que no exato momento da colisão, o réu trafegava a aproximadamente 43 km/h, e quanto à motocicleta da vítima
“o guidão voltado para a direita demonstra o condutor o seu último momento de virar o guidão para a direita na tentativa frustrada de evitar a colisão” sic
ID 146791654 - Pág. 93.

Tal dado, já neste primeiro momento vai de encontro à narrativa apresentada em juízo pelo acusado de que trafegava
“devagar”
, máxime as condições pouco ideais da pista, e quando a velocidade máxima compatível seria de 30 km/h (trinta quilômetros por hora), em se tratando de uma estrada urbana local, na qual inexistia sinalização regulamentadora – vigência da redação do art. 61, §1o, inc. I, alínea
d
, da Lei n.o 9.503/97.

Portanto, tem-se que a tese acusatória está robustamente amparada no laudo pericial oficial, e se vê corroborada pelos depoimentos do agente público que atendeu a ocorrência e das demais testemunhas oitivadas, cujas ponderações autorizam a conclusão de que o carro conduzido pelo apelante, de fato, invadiu parte da faixa de rolamento em sentido contrário, o que ocasionou o impacto frontal e fatal com o veículo pilotado pelo ofendido.

Fosse pouco, há que se ter em conta que o ônus da prova cumpre a quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo; logo, incumbia à defesa o ônus de comprovar indene de dúvidas a culpa exclusiva da vítima, de modo que versão fática diversa daquela constante na exordial acusatória está amparada apenas na negativa defensiva.

Cumpre ressaltar que a tentativa da defesa em atribuir a fatalidade à ficta condução de forma temerária pela vítima se revela despiciendo, muito menos afasta a responsabilidade do apelante, porquanto na seara penal não se admite a compensação de culpas, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima’
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1o/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021) – destaquei.

Desse modo, restando
comprovadas à saciedade a materialidade e a autoria delitiva, bem como a culpa do apelante pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente
Valmir Figueiredo de Souza
, torna-se
imperiosa a manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Do pedido de fixação dos honorários advocatícios:

Por fim, a i. defesa técnica postula o
arbitramento de honorários
advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento).

Todavia, o pleito está fadado ao insucesso.

Isso porque, além de num primeiro momento causar estranhamento tal requisição, máxime o teor da procuração vista no ID 146791654 - Pág. 116, redundando na conclusão de que a
Dra. Simiramy Bueno de Castro
é
causídica constituída pelo réu
,

mediante instrumento particular, atuando em sua defesa desde a apresentação de defesa prévia; ao fim e ao cabo, não logrei encontrar no feito decisão nomeando a mencionada signatária como defensora dativa.

Logo,
neste caso específico, a questão dispensa maiores digressões, dada sua obviedade, na medida em que, tratando-se de
advogada livremente constituída
, os seus honorários devem ser suportados pela parte e não pelo Estado, razão pela qual não prospera o pretenso arbitramento de honorários.

Ademais,
caso a d. advogada efetivamente entenda por sua atuação na condição de dativa nomeada, a análise da questão deve ser apresentada, antes, àquele juízo singular, sob pena de indevida
supressão de instância.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALNEIS GOMES BARBOSA
mantendo incólume a r.
sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0005055-83.2013.8.11.0004 – cód. 172207.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023